Tribunal: STF
Processo: AI 355267
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Lei
 local.
3. Não cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais,
aos fins do recurso extraordinário. 4. Se, para dar pela vulneração
de regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da
negativa de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o
que conta, para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 5.
Falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos
como violados. 6. Agravo regimental desprovido.